Tribunal: TJPA
Processo: 0804385-71.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804385-71.2019.8.14.0051
APELANTE: CELIA DE ASSIS ARAUJO

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO Nº: 0804385-71.2019.8.14.0051

APELANTE: CELIA DE ASSIS ARAÚJO

ADVOGADOS: ALEX FERNANDES DA SILVA– OAB/PA Nº 28.623-A E OUTRO

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MOARES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CELIA DE ASSIS ARAÚJO
(Num. 3374206) inconformada contra a sentença de mérito, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR
(Proc. n.º
0804385-71.2019.8.14.0051
)
, ajuizada por
Celia de Assis Araújo
em face de
Banco BMG S.A.
,

que julgou procedente o pedido para:
a) DECLARAR a nulidade da relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato nº 10117224; b) CONDENAR o réu na devolução em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário da autora, referente aos contratos nº 10117224, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto indevido), nos moldes da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com acréscimos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta data
.

Insatisfeito,
CELIA DE ASIS ARAÚJO
interpôs recurso de Apelação, com o objetivo de ver reformada a sentença.

Afirma que, o valor
R$ 1.000,00 ( mil reais) arbitrado a título de danos morais se considera insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais infligidos o Apelante, bem como não atende ao critério punitivo que incidir sobre o condenado
.

Diante disso,
requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que se entenda razoável.

As contrarrazões foram apresentadas (Num.
3374214).

Em decisão de admissibilidade recursal (
Num. 535954
), recebi o recurso
apenas no efeito devolutivo
haja vista que o Banco apelado já cumpriu as obrigações de fazer e de pagar impostas na sentença ora recorrida.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
conheço do recurso interposto por
, uma vez que é tempestivo, adequado à espécie e amparado pelo benefício da justiça gratuita, portanto, preenchidos
os pressupostos
de admissibilidade recursal.

Quanto as teses recursais levantadas (apelação
Num. 3374206
),
entendo que
a
majoração do valor de
R$1.000,00 (mil reais), imposto pela decisão ora agravada, merece prosperar. Explico.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, ressaltando que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista.

Por esta razão, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorado
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante esse que se mostra mais justo e condizente com as particularidades do caso concreto bem como com a natureza e gravidade do ato ilícito praticado pelo demandado
, observando-se o valor arbitrado por esta Egrégia Corte, em casos análogos,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO ?IN RE IPSA?. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM REDIMENSIONADO PARA SER FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALTERADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) E AFASTAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (2020.00407063-02, 211.727, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-27, Publicado em 2020-02-06).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. PESSOA QUE SE INTITULAVA REPRESENTANTE COMERCIAL. ALEGAÇÃO PELA RÉ DE REGULARIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DECLARAR NULO O CONTRATO OBJETO DA AÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E FIXANDO DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). APELAÇÃO. PRELIMINARES: CONEXÃO E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO: DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS. I- PRELIMINAR: CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES QUE TÊM IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E OBJETO. REJEITADA. Inexistência de risco de decisões contraditórias, vez que cada contrato é necessariamente analisando isoladamente. Não há conexão entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora tenham a mesma causa de pedir e objeto. Precedentes. Rejeitada. II- PRESCRIÇÃO: A pretensão da reparação de danos materiais e morais só surgem no momento em que o requerente toma ciência de que os descontos irregulares estão sendo realizados em seu benefício. Prescrição não verificada. Preliminar rejeitada. III- MÉRITO: 1) Regularidade do contrato: deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato de empréstimo. Nada comprovado nesse sentido; 2) Inexistência de dano moral: o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização; 3) Valor dos danos morais: Pedido acolhido. Adequação aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e aos critérios jurisprudenciais em casos semelhantes. Valor reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para rejeitar as preliminares, e, no mérito, reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (2018.04531404-09, 197.769, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-11-08).

.

Neste sentido é a Jurisprudência Pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. PROCEDÊNCIA. APELO DA DEMANDANTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como visto, trata-se de ato ilícito praticado pelo banco réu consistente em descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da demandante em decorrência de empréstimo bancário por ela não contraído, razão pela qual o magistrado condenou a instituição financeira a a) restituir a autora, de forma simples, dos valores indevidamente subtraídos dos seus proventos de aposentadoria e b) pagar danos morais de R$ 2.000,00. 2. Analisando as particularidades do caso concreto, bem como o ato ilícito praticado pelo réu (descontos indevidos nos proventos de aposentadoria da autora decorrentes de empréstimo consignado fraudulento), sem olvidar da situação econômico-financeira das partes envolvidas no litígio, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado para R$ 5.000,00, montante esse que se mostra mais justo e condizente com as particularidades do caso concreto bem como com a natureza e gravidade do ato ilícito praticado pelo demandado. 3. Apelo provido para majorar o dano moral de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00.

(TJ-PE - AC: 4452233 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 19/06/2019, 2ª Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 18/07/2019)

Sendo assim,
CO
NHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para majorar
o valor arbitrado a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais)
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a sentença em todos os seus demais termos
.

É
o voto
.

Belém,

de

de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 15/03/2021